Tribunal: STF
Processo: ARE 1438658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18 DO TJPE. INCABÍVEL DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Discute-se sobre a premência do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, diante da comprovada necessidade do tratamento e da falta de condições de custeá-lo.



    2. Extrai-se dos relatórios médicos acostados aos autos, que o menor Alexandre Alves Figueiredo, é dependente químico e usuário de vários tipos de drogas, apresentando um comportamento agressivo que interfere em sua vida pessoal, familiar, social e profissional o que faz necessário o seu internamento em clínica especializada para o tratamento de toxicômanos indicada pelo Ministério Público.



    3. Na hipótese, não pode Estado de Pernambuco deixar de custear o tratamento médico requestado, uma vez que, de acordo com a norma programática inscrita no art. 196, da CF/88, constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida. Logo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de garantir a todos os cidadãos, mormente os mais carentes, o direito constitucionalmente assegurado à manutenção da saúde (art. 196), consequência indissociável do direito à vida, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, conforme orientação jurisprudencial uníssona deste Sodalício.



    4. Não há qualquer razoabilidade em realizar-se distinção entre os conceitos medicamento e tratamento, devendo sim, para efeito de efetivo cumprimento da norma programática que garante o direito à saúde, interpretar-se a expressão “medicamento” utilizada no enunciado da súmula n.º 18 do TJPE em sua acepção mais ampla, significando todo e qualquer tratamento médico necessário ao amparo do necessitado



    5. Por fim, sobre o pedido de minoração do valor das astreintes, não deve prosperar, pois não há qualquer espécie de desproporcionalidade ou abusividade que macule o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso fixado pelo juízo de 1º grau, visto que o valor da multa deve ser suficiente para reprimir eventual intenção de descumprimento do provimento judicial, se fazendo, assim, em um instrumento necessário para que a decisão não fique inócua, devendo a cominação pecuniária em caso de mora ser destinada unicamente a custear o tratamento de dependência química.



    6. O prazo determinado pelo juízo de piso revela-se perfeitamente razoável para que o Ente Público agravante providencie o tratamento determinado.



    7. Agravo a que se nega provimento por unanimidade de votos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente